Tribunal: TJMT
Processo: 1004261-42.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004261-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), PROJETTA PLANEJAMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 21.174.872/0001-46 (AGRAVANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), TRANSPANTANAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 12.856.383/0001-83 (AGRAVADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1004261-42.2022.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Rondonópolis

Agravante
:

Projeta Planejamento e Montagem de Estruturas Metálicas e Manutenção Industrial Ltda. – ME

Agravada:
Pantanal Transportes Ltda.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – NÃO CONHECIDO
.

Não pode ser conhecido o agravo interno interposto contra decisão colegiada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1004261-42.2022.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Rondonópolis

Agravante
:

Projeta Planejamento e Montagem de Estruturas Metálicas e Manutenção Industrial Ltda. – ME

Agravada:
Pantanal Transportes Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela
Projeta Planejamento e Montagem de Estruturas Metálicas e Manutenção Industrial Ltda. – ME,
visando reformar o acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração.

Inconformada, sustenta a agravante sobre a prescindibilidade do oferecimento da caução, vez que é beneficiária da justiça gratuita.

A agravada apresentou contraminuta (id. 132374655), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
nº 1004261-42.2022.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Rondonópolis

Agravante
:

Projeta Planejamento e Montagem de Estruturas Metálicas e Manutenção Industrial Ltda. – ME

Agravada:
Pantanal Transportes Ltda.

V O T O

Extrai-se dos autos que a
Projeta Planejamento e Montagem de Estruturas Metálicas e Manutenção Industrial Ltda. – ME

interpos recurso de agravo de instrumento visando reformar a decisão proferida p
elo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de sustação de protesto c/c indenização por dano material e moral movida por Transpantanal Transportes Ltda., deferiu a tutela de urgência pleiteada, para suspender os efeitos dos protestos indicados em desfavor da parte autor, como também referente aos títulos de nº. CH000496 (protocolo 1215487), CH000045 (protocolo 1215484), CH000046 (protocolo 1215485), CH000047 (protocolo 1215486), conforme documento de (id. 71735937) até ulteriores deliberações deste juízo, condicionando a prestação de depósito judicial no valor de R$ 147.200,00 (cento quarenta e sete mil e duzentos reais).

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 121246953).

De se observar que diante da análise do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento por esta Câmara, que por unanimidade desproveu o recurso, consoante se extrai do v. Acórdão id. 128491670, a

Projeta Planejamento e Montagem de Estruturas Metálicas e Manutenção Industrial Ltda. – ME

interpõe o presente agravo interno.

Pois bem. O recurso de agravo interno é cabível apenas na hipótese prevista no Código de Processo Civil, e taxativamente no Regimento Interno do Tribunal, especificamente contra a decisão proferida pelo relator, não incluindo o seu aviamento quando tratar de acórdão, visto que advém de decisão colegiada.

Nesse sentido,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. 1. Não é cabível agravo regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 557, §2º, do CPC, ficando a interposição de novos recursos condicionada ao depósito do respectivo valor.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1.410.442/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.06.2012).

Portanto, em razão de tal impedimento legal, entendo que o presente agravo interno não deve ser conhecido.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno.

Cuiabá,

13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022